Tribunal: TJES
Processo: 0009122-40.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009122-40.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA D AMBROSIO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TATIANA D ́AMBROSIO MACHADO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Devolução em Dobro de Cobrança de Dívida Quitada e Dano Moral” ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Banco Requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do presente arbitramento pelos índices do TJES. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade das verbas pela parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por se encontrar ao amparo da gratuidade da justiça.

Irresignada, a Recorrente argumenta, em síntese, que:
(i)
o Banco-Réu ciente do acordo efetuado nos autos da Ação Revisional tombada sob o nº 0002961-87.2012.8.08.0035, bem como do pagamento realizado, agiu de má-fé ao ajuizar uma demanda de Busca e Apreensão visando a retomada de um bem que já se encontrava há mais de um ano quitado, mesmo ciente da inexistência de seu direito;
(ii)
“os valores depositados em Juízo, conforme próprio ofício do magistrado da 5ª Vara Cível, juntado à fl. 130 da presente demanda, datado em 28/11/2014, o Banco Apelado tinha ciência que o alvará estava expedido e à sua disposição para levantamento, desde o dia 05/09/2013, mas sequer tinha realizado o seu levantamento”;
(iii)
o nome da autora foi protestado, permanecendo mais de 02 (dois) anos respondendo uma ação indevida, com receio de ter seu veículo retido, por dívida que já se encontrava quitada;
(iv)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atribuído ao dano sofrido pela Apelante é totalmente irrisório. Diante de tais argumentos, entende que deve ser reformada a sentença para julgar integralmente procedente os pedidos, de modo a reconhecer a má-fé do banco apelado (art. 940, do C.C.), bem como determinar o ressarcimento do valor cobrado em juízo em dobro e, ainda, majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões do Banco Apelado às fls. 246-249, sustentando, inicialmente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Preliminar de violação à dialeticidade recursal

(arguida nas contrarrazões por BANCO ITAUCARD S/A)

Preliminarmente, argui o recorrido
BANCO ITAUCARD S/A
, em suas contrarrazões de fls. 246-249, que o apelo apresentado por
TATIANA D ́AMBROSIO MACHADO
não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, fundamentando que “os argumentos trazidos no recurso apresentado é [sic] apenas a reiteração da inicial, sem atacar especificamente a sentença recorrida”.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 010140003327, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/08/2018, DJ 31/08/2018).

[...]
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir aquela finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 045120006502, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que 'atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado'
[...] (TJES, Apelação n.º 014160120482, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 03/08/2018).

Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao passo que as razões recursais trazidas pela parte Recorrente são suficientes, em tese, acaso acolhida, para a reforma da sentença guerreada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado
BANCO ITAUCARD S/A
, em suas contrarrazões de fls. 246-249.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TATIANA D ́AMBROSIO MACHADO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Devolução em Dobro de Cobrança de Dívida Quitada e Dano Moral” ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Banco Requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do presente arbitramento pelos índices do TJES. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade das verbas pela parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por se encontrar ao amparo da gratuidade da justiça.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
TATIANA D ́AMBROSIO MACHADO
ajuizou ação em face do
BANCO ITAUCARD S/A
aduzindo, em epítome, o seguinte:

a)
Que em janeiro/2013 firmou contrato de arrendamento mercantil junto ao banco réu para a aquisição de um automóvel de marca Chevrolet/Cobalt 1.4 LTZ, ano 2011/2012, todavia, por discordar da cobrança de taxas de juros e taxas abusivas propôs a Ação Revisional de nº 035.12.002961-2;

b)
que em março/2013 formalizou um acordo extrajudicial junto ao banco réu a fim de finalizar a demanda, no qual restou estabelecida a quitação integral do contrato através do pagamento da quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$15.283,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e três reais) à vista através de boleto e R$11.717,00 (onze mil, setecentos e dezessete reais) a ser pago pelos valores depositados em juízo, e retirado através de alvará;

c)
que em 25 de março/2013 efetuou o pagamento do boleto e em maio/2013 o Magistrado proferiu sentença de homologação de acordo julgando extinto o processo com resolução de mérito, determinando a expedição de alvará da quantia depositada em favor da instituição financeira;

d)
que, para sua surpresa, em setembro/2013 começou a receber ligações do banco réu através da Melhados Advogados realizando a cobrança dos valores em aberto que já se encontravam quitados;

e)
que o banco réu ligava constantemente para sua casa, a de seus pais e seu local de trabalho deixando recados junto a secretaria, colocando-a em situação vexatória diante de seus colegas de trabalho;

f)
que a fim de resolver a questão de forma administrativa entrou em contato com o banco através dos advogados via e-mail informando acerca da quitação dos valores, entretanto continuaram emitindo as cobranças e enviaram por correspondência com Aviso de Recebimento informando que caso não fosse efetuado o pagamento das parcelas sofreria medidas legais e protesto de seu nome;

g)
que o banco réu ajuizou Ação de Busca e Apreensão de nº 0045278-66.2013.8.08.0035 no intuito de reaver o veículo que ainda se encontrava alienado junto a ré e, por medo perder o veículo, entrou com a execução da sentença nos autos da Ação Revisional, momento em que o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha proferiu decisão determinando a intimação da instituição ré para que em 48 horas desse cumprimento aos termos do acordo homologado sob pena de multa e, apenas mediante o ato conseguiu a “desalienação” do veículo;

h)
que informou nos autos da ação de busca e apreensão o ocorrido e requereu ao juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha o reconhecimento da coisa julgada e, mediante as provas foi determinado pelo magistrado que oficiasse junto ao juízo da 5ª Vara Cível requerendo informações acerca da Ação Revisional que, após tal diligência, tais informações confirmaram o pleito suscitado e reconheceu a coisa julgada.

Com base em tais fatos, pugnou pela condenação da instituição bancária ré em litigância de má-fé por alteração da realidade dos fatos devendo pagar o dobro da quantia exigida na Ação de Busca e Apreensão, devidamente atualizada, perfazendo a quantia de R$100.054,86 (cem mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e em indenização por danos morais em montante não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a prescrição do feito e a inadequação da via eleita. No mérito, alegou que:
(a)
não resistiu à pretensão da parte autora visto que ofereceu o pagamento de valor pecuniário de R$963,00 (novecentos e sessenta e três reais) em 31/05/2017 a título de compensação por eventuais danos sofridos, entretanto a composição não se concretizou;
(b)
a parte autora esperou transcorrer quase 4 anos para então ingressar com a ação judicial quando poderia ter comunicado antecipadamente o fato antes que se agravasse;
(c)
não merece prosperar o pleito de indenização por dano moral, mas caso entenda pelo mesmo, que seja fixado em montante razoável sob pena de enriquecimento ilícito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

II.I – DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte ré informa que a parte autora ajuizou a presente ação no intuito de auferir honorários e indenização ao invés de pleitear o cumprimento da obrigação no mesmo processo em que havia sido determinada, qual seja, a Ação Revisional (Proc. nº 035.12.002961.2).

Entendo que o pleito não deve prosperar.

Isto porque a presente demanda foi ajuizada objetivando a reparação civil (material e extrapatrimonial) ante o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão pela parte ré no tocante à cobrança de dívida que supostamente já havia sido quitada.

Assim, considerando que na presente demanda não se discute mais o cumprimento do acordo homologado nos autos da ação revisional n° 035.12.002961.2 e sim a existência do direito de reparação civil, não há o que se falar de inadequação da via eleita, haja vista o direito de ação da parte autora e a sua autonomia para definir a via adequada que atenda o direito reivindicado.

Dessa forma,
REJEITO
a presente preliminar.

II.II – DA PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A empresa ré argumentou que a pretensão autoral é trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e que, por este motivo, prescreveu em 2016, tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 2017.

Pois bem.

A pretensão autoral consiste na reparação cível decorrente de susposta cobrança de dívida quitada e, compulsando os autos, observo que apesar das cobranças terem começado em setembro/2013, a sentença da Ação de Busca e Apreensão que tramitou junto à 5ª Vara Cível de Vila Velha (Proc. nº 0045278-66.2013.8.08.0035) e reconheceu a existência de coisa julgada em razão do trânsito em julgado da ação revisional n° 035.12.002961.2, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e “desalienou” o veículo, se deu somente em novembro/2015.

Assim, considerando que o direito de pretensão autoral iniciou somente com o reconhecimento da existência de coisa julgada no processo de Busca e Apreensão ajuizada pela própria instituição ré, o que somente ocorreu em novembro de 2015, não há o que se falar em prescrição da pretensão, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 2017.

Dessa forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

II.II – DO MÉRITO

A parte autora ajuizou a presente demanda no intuito de pleitear indenização por litigância de má-fé e dano moral, alegando ter sido cobrada constantemente por dívida quitada mediante homologação de acordo entre as partes na Ação Revisional tombada sob o nº 035.12.002961-2, a qual tramitou na 5ª Vara Cível de Vila Velha.

Em contestação, a ré informa não ter resistido à pretensão autoral uma vez que tentou transacionar junto à autora, contudo a mesma não aceitou o acordo proposto. Além disso, sustenta que a autora poderia ter comunicado antecipadamente o fato à ré antes que se agravasse.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroversa a existência do acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2, a qual tramitou junto à 5ª Vara Cível de Vila Velha, referente ao contrato de nº 30410/23817646, conforme demonstrado em cópia do acordo convencionado entre as partes às fls. 58/62, sentença homologada pelo juízo da 5ª Vara Cível de fl. 67 e a declaração da parte ré de sua não resistência à pretensão autoral.

Diante das documentações juntadas aos autos e das pesquisas realizadas pelo sistema E-JUD, constata-se que a sentença homologatória de acordo realizado entre as partes (fls. 58/62) na Ação Revisional de nº 035.002961-2 foi proferida em 06 de maio de 2013, publicada em 21 de maio de 2013 e transitou em julgado em 18 de julho de 2013 (fls. 67/68).

Além disso, parte autora logrou êxito em demonstrar nos autos a quitação do valor acordado à fl. 64 e a expedição de alvará realizada na Ação Revisional em comento em favor da instituição financeira ré (fl. 70).

Verifico, ainda, que também restou demonstrado nos autos que a empresa ré ajuizou a Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 0045278-66.2013.8.08.0035 em face da autora (fls. 88/120), na qual, em 14/08/2014, foi determinada expedição de ofício à 5ª Vara Cível solicitando informações acerca do cumprimento de acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2 e dos valores depositados em conta judicial, tendo o ofício informado, em 28/11/2014, que o alvará referente ao valor depositado em juízo de R$11.717,00 não havia sido retirado pela instituição ré, mesmo que já confeccionado e assinado desde 05/09/2013.

Não obstante aos fatos, em sentença publicada em 22/03/2016, o M.M. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha extinguiu o processo sem resolução de mérito reconhecendo a existência de coisa julgada, haja vista a sentença homologatória de acordo proferida nos autos n° 035.002961-2. Em outras palavras, foi reconhecido pelo juízo da 2ª Vara Cível que a dívida objeto da ação de busca e apreensão n° 0045278-66.2013.8.08.0035 já havia sido objeto de discussão nos autos nº 035.002961-2.

Esclarecidos os fatos, passo à análise da pretensão autoral.

No que tange à litigância de má-fé, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em linhas gerais, qualifica-se a litigância de má-fé aquele que causa dano intencional, se utiliza de meios ilegais no deslinde processual e aja com deslealdade e/ou corrupção no intuito de prejudicar parte adversa.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos é possível verificar que apesar da sucessão dos fatos verificados nos autos, não restou demonstrado pela parte autora que as ocorrências se deram de forma manifestamente abusiva e dolosa, determinante para aplicação da penalidade em comento.

Ora, não sendo possível demonstrar cabalmente que tais atitudes foram praticadas exclusivamente em prol de prejudicar a parte autora, não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé, o que é corroborado pelo fato de a instituição financeira ter ajuizado a ação de busca e apreensão quando não estava na posse do valor depositado pela ora autora como pagamento do acordo celebrado entre as partes – não houve o levantamento do alvará, sendo o erro jusitificável.

Entretanto, no que tange ao pleito de indenização por dano moral, verifico que a parte autora ao longo da situação tentou solucionar a situação administrativamente sem obter êxito junto à ré, sendo submetida, inclusive, a figurar como ré em Ação judicial de Busca e Apreensão, mesmo após a quitação da dívida de acordo devidamente homologado em juízo, tendo que arcar com contratação de advogado para sua defesa.

O Superior Tribunal de Justiça assim entende:

Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (Resp 8768-0/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, Ementário STJ 05/22).

Assim, no caso em questão, entendo que a situação narrada na inicial não se trata de simples cobrança indevida, ultrapassando a linha do mero aborrecimento, motivo pelo qual, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da vedação do enriquecimento sem causa e da reprovabilidade da conduta da ré, fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por entender que o valor se mostra suficiente para ressarcir o prejuízo moral suportado pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do presente arbitramento pelos índices do TJES
1
.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade das verbas pela parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, por se encontrar ao amparo da gratuidade da justiça.

A sentença foi integrada pelo
decisum
de fl. 225/225v que, ao julgar os aclaratórios opostos pela parte autora, deu parcial provimento para sanar a omissão apontada e enfrentar a tese da então embargante de que seria aplicável o disposto no art. 940, do CC sem atribuir, contudo, efeitos infringentes, mantendo incólume a parte dispositiva da sentença.

Irresignada, a Recorrente argumenta, em síntese, que:
(i)
o Banco-Réu ciente do acordo efetuado nos autos da Ação Revisional tombada sob o nº 0002961-87.2012.8.08.0035, bem como do pagamento realizado, agiu de má-fé ao ajuizar uma demanda de Busca e Apreensão visando a retomada de um bem que já se encontrava há mais de um ano quitado, mesmo ciente da inexistência de seu direito;
(ii)
“os valores depositados em Juízo, conforme próprio ofício do magistrado da 5ª Vara Cível, juntado à fl. 130 da presente demanda, datado em 28/11/2014, o Banco Apelado tinha ciência que o alvará estava expedido e à sua disposição para levantamento, desde o dia 05/09/2013, mas sequer tinha realizado o seu levantamento”;
(iii)
o nome da autora foi protestado, permanecendo mais de 02 (dois) anos respondendo uma ação indevida, com receio de ter seu veículo retido, por dívida que já se encontrava quitada;
(iv)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atribuído ao dano sofrido pela Apelante é totalmente irrisório.

Diante de tais argumentos, entende que deve ser reformada a sentença para julgar integralmente procedente os pedidos, de modo a reconhecer a má-fé do banco apelado (art. 940, do C.C.), bem como determinar o ressarcimento do valor cobrado em juízo em dobro e, ainda, majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo à análise pontual dos pleitos de reforma aduzidos pela parte autora, ora recorrente.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO NO CASO EM TELA

A Apelante pretende a aplicação do art. 940, Código Civil, com a condenação da Apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

De conformidade com o art. 940, do Código Civil,"aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

O art. 940, do Código Civil, estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Sobre a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp 1111270/P que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973)- AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.2. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.3. Consoante a jurisprudência desta Corte,
quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 911.309/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA PAGA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a eg. Corte estadual afirmou que a existência de má-fé do credor ficou comprovada nos autos, tendo em vista o ajuizamento de ação de execução para cobrar parcelas de aluguel incontroversamente já quitadas por meio de depósito de cheques na conta do locatário. Rever tal contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 725.967/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015)

In casu,
extrai-se dos autos ser incontroverso a existência do acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2, a qual tramitou junto à 5ª Vara Cível de Vila Velha, referente ao contrato de nº 30410/23817646, conforme demonstrado em cópia do acordo convencionado entre as partes às fls. 58/62, sentença homologada pelo juízo da 5ª Vara Cível de fl. 67 e a declaração da parte ré de sua não resistência à pretensão autoral, como já delineado pelo Magistrado Singular.

A sentença homologatória do acordo realizado entre as partes (fls. 58-62) na Ação Revisional foi proferida em 06/06/2013, publicada em 21/05/2013, tendo transitado em julgado em 18/07/2013.

Verifica-se ainda que o Banco Réu ajuizou a Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 0045278-66.2013.8.08.0035 em face da autora (fls. 88/120), na qual, em 14/08/2014, foi determinada expedição de ofício à 5ª Vara Cível solicitando informações acerca do cumprimento de acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2 e dos valores depositados em conta judicial, tendo o ofício informado, em 28/11/2014, que o alvará referente ao valor depositado em juízo de R$11.717,00 não havia sido retirado pela instituição ré, mesmo que já confeccionado e assinado desde 05/09/2013.

Diante desse cenário, evidencia-se a conduta negligente do agente financeiro, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi homologado pelo juízo, mediante a qual foi dada a quitação do valor acordado (fl. 64).

Logo, evidente a caracterização ato ilícito, já que o banco demanda por débito quitado, não sendo razoável e crível afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil no caso em tela.

Oportuno trazer à baila os seguintes precedentes acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 – ANTERIOR EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE AS MESMAS PARTES E CONTRATO – PRÉVIO DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE SUBSTANCIAL DO DÉBITO ENSEJADOR DA BUSCA – APREENSÃO INDEVIDA
– PRÁTICA ILÍCITA QUE OFENDE BOA-FÉ OBJETIVA – REPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS ADVINDOS – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COMPROVADAS E DEVIDAS –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA NA FORMA DO ART. 940 DO CC/02 – PATENTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA VIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SANÇÃO LEGAL DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Consubstancia prática ilícita manejar, em momento muito posterior, mesmo após citada e ciente da prévia existência de demanda conexa de consignação em pagamento, ação de busca e apreensão, não se tratando de exercício regular de direito, mas sim de abuso de direito de ação que viola a boa-fé processual e que importa em conduta ilícita na forma dos arts. 186/ 187 do CC/02 e art. 14 do CDC. Escorreita a imposição de reparação material consistente em ressarcimento dos prejuízos que a parte autora/apelada suportou em razão da ilícita busca e apreensão efetivada, havendo nos autos comprovação indene de dúvidas de que, em razão da apreensão do veículo, arcou com valores pela locação de bem necessário a consecução da atividade empresarial realizada. Correta a reparação material imposta em sentença, havendo nos autos vasto acervo probatório, documental e oral, corroborando a efetiva existência de prejuízos em razão da busca e apreensão ilicitamente efetivada. Em que pese se tratar de pessoa jurídica, restou demonstrado que a credibilidade da empresa foi colocada em xeque em razão da apreensão efetivada, o que é corroborado pelo fato de que o veículo era essencial para o exercício das atividades empresariais da parte autora, que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, havendo inclusive posterior necessidade de locar outros veículos para não prejudicar a continuidade do trabalho desenvolvido. Correto o quantum dos danos morais fixado, o qual atende os primados da razoabilidade e proporcionalidade, sem consubstanciar, em contrapartida, qualquer locupletamento ilícito em favor do ofendido.
Imposição da repetição dobrada do indébito na forma do art. 940 do CC, isso porque patente a má-fé da parte apelante em manejar ilicitamente a ação de busca e apreensão, posto que assim agiu mesmo sabendo da existência de prévia demanda em que o autor consignou judicialmente os valores das parcelas objeto da pretensão.
Não comporta reparo a aplicação de juros dos danos morais na sentença recorrida, partindo da premissa de que a relação jurídica material existente entre as partes é de índole contratual, incidindo a partir da citação, na forma do art. 405 do CC. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ-MT - AC: 00035419120158110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR EXIGIDO E PAGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU PAGAMENTO DO VALOR DE MERCADO DO BEM ACRESCIDO DA MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO -INTELIGÊNCIA DO ART. 3?, § 6?, DO DECRETO-LEI 911/69 - DIREITO DO CONTRATANTE. Comprovado que o contratante quitou as parcelas devidas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, fica evidenciada a total improcedência do feito e, até mesmo,
a má-fé da instituição financeira contratada, ante a demanda por dívida já paga, a autorizar a restituição em favor do contratante da quantia equivalente ao dobro do que lhe foi exigido, nos termos do art. 940 do Código Civil.
Caracteriza verdadeiro abalo moral o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão em desfavor do consumidor que não mais está em mora, de modo a causar-lhe a compulsória privação do uso do veículo adquirido. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito. Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, tem o contratante o direito à devolução do veículo apreendido, mas, acaso já alienado ou verificada a inviabilidade da devolução, terá o contrantante o direito de ser ressarcido pelo valor de mercado que o bem possuía na data da apreensão, sem prejuízo do recebimento da multa equivalente a 50% do valor do financiamento, prevista no art. 3?, § 6?, do Decreto-Lei 911/69 para a hipótese. (TJ-MG - AC: 50011231020158130672, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/12/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- No caso concreto, o devedor do contrato de financiamento quitou integralmente a dívida, anteriormente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2- A apreensão indevida do veículo, em razão de o contrato estar quitado anteriormente, enseja a reparação por danos morais, por impossibilitar o Réu/1ºApelado de usar o veículo e locomover-se, por aproximadamente um mês. 3- Considerando que o valor da reparação por danos morais, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, mister a sua manutenção.
4- Conforme disposição expressa do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado. No caso em epígrafe, o Réu/2º Apelante se viu judicialmente acionado e obrigado a defender-se em ação judicial, quando a dívida reclamada já havia sido anteriormente quitada. Não é demasiado acrescentar que, caso houvesse justificado equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão, poderia a financeira ter desistido do seu pleito, logo no início, o que não ocorreu.
Sentença reformada neste ponto, para condená-la à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. 5- Em razão de o Autor/1º Recorrente não ter obtido êxito no âmbito recursal, elevo os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 06095195020188090051, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 14/05/2020, Goiânia - 19ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: DJ de 14/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO EM DEMANDA REVISIONAL. DÉBITO QUITADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA RENEGOCIADA E JÁ PAGA. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.1. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando as controvérsias postas a julgamento foram devidamente apreciadas, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com a exposição dos fundamentos que formaram o convencimento do julgador.2. Verificado o dolo da parte exequente em cobrar judicialmente dívida renegociada e já paga, impõe-se a aplicação da sanção descrita no art. 940, do Código Civil.3. “Conquanto represente pena e imponha indenização tarifada, cuja base de cálculo equivale ao dobro do valor cobrado por dívida já paga, por dizer respeito a espécie de responsabilidade civil, a aplicação do art. 940 do CC não pode resultar em condenação exorbitante, sem nenhuma correlação com a dívida quitada e com os danos sofridos” (REsp 1119803/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 13/09/2012).4. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios, se fixados em desacordo com o trabalho desenvolvido pelo profissional atuante nos autos, com a complexidade da demanda e com a expressão econômica da causa.5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0027036-85.2013.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 22.05.2019)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - RECURSO DO BANCO RÉU. 1. DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Inscrição irregular e cobranças por débitos já quitados, inclusive com ajuizamento indevido de demanda para busca e apreensão de veículo objeto de financiamento - Verba bem fixada em primeiro grau, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto, levando em conta a culpa grave da ré, sem representar fonte de enriquecimento. 2. COBRANÇA INDEVIDA – Devolução duplicada de valores -
Ajuizamento de demanda para cobrança de débito já quitado, de modo que aplicável o disposto no art. 940 do Código Civil – Penalidade que tem lugar no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10072566420168260309 SP 1007256-64.2016.8.26.0309, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 20/02/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2018)

Portanto, não há dúvida acerca da aplicação da penalidade prevista no art. 940, do Código Civil, devendo ser reformada a sentença neste tópico.

Outrossim, impende salientar que, mesmo que houvesse justificado equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão, a instituição financeira poderia ter pleiteado a desistência, o que não ocorreu.

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que o Banco Requerido ajuizou a ação de busca e apreensão posteriormente ao acordo firmado entre as partes e o depósito em juízo, e, tendo conhecimento que os depósitos foram realizados em juízo, aliado ao fato de que sequer ressalvou na ação de busca e apreensão o acordo homologado, verifica-se que resta configurada a má-fé, a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado da requerente.

DO
QUANTUM
ATINENTE AOS DANOS MORAIS

A Recorrente se insurge ainda quanto ao valor fixado pelo Juiz
a quo
no que tange à indenização por danos morais.

Afirma que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atribuído ao dano sofrido pela Apelante é totalmente irrisório e entende ser razoável a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento.

Pois bem.

Na fixação do "quantum" indenizatório, diz o "caput" do art. 944 do CC/2002: "A indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves (
In:
Responsabilidade Civil, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573): "Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)".

Não obstante, também é certo que deve ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.

No caso concreto, como já sedimentado pelo Magistrado Singular, a parte autora tentou diligenciar a situação administrativamente sem obter êxito junto ao Requerido/Apelado, sendo submetida a figurar como ré em Ação Judicial de Busca e Apreensão, mesmo após a quitação da dívida de acordo devidamente homologado em juízo.

Nessa linha, a fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se mais adequada diante das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta do Banco Réu e seus prepostos.

Friso que o referido valor está compatível, inclusive, com o patamar de valores atribuídos por outros Tribunais Pátrios. Destaco os valores arbitrados por outros Sodalícios nos precedentes já citados no tópico anterior, vejamos:

“Por via de consequência, tomando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atento para gravidade do dano, comportamento da parte ofensora e da ofendida, repercussão do fato e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes,
considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, para minimizar os transtornos gerados pela requerida — sem que se configure enriquecimento sem causa” (TJ-MT - AC: 00035419120158110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“Sopesando os critérios acima,
entende este Relator que se revelou justa e adequada a indenização fixada a quo, no valor de R$ 8.000,00
, por ser a quantia que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às peculiaridades do caso examinado, não comportando qualquer redução” (TJ-MG - AC: 50011231020158130672, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/12/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2019)

“Desta feita, ciente do fato de o julgador possuir livre arbítrio para estabelecer os critérios que irá utilizar na formação do seu convencimento acerca da matéria ventilada,
entendo que o quantum arbitrado pela ilustre Magistrada, a título de reparação por dano moral, no valor equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se consentâneo com o dano sofrido, devendo ser mantido
” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 06095195020188090051, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 14/05/2020, Goiânia - 19ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: DJ de 14/05/2020)

Portanto, o valor fixado a título de reparação por danos morais merece ser majorado.

Por fim, ante a procedência total dos pedidos autorais e, ainda, considerando que não há que se falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação for deferido em patamar inferior ao pleiteado, pois, em ações de cunho indenizatório, o pedido é sempre estimativo (conforme Súmula 326 do STJ), mister a redistribuição dos ônus de sucumbência na espécie.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TATIANA D ́AMBROSIO MACHADO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente procedente o pleito autoral, condenando o Requerido/Apelado ao pagamento do dobro da quantia demandada, nos termos do art. 940, do Código Civil e, ainda, majorar a condenação a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, em consequência da reforma da sentença, mister a alteração do ônus da sucumbência, na medida em que a parte autora, ora apelante, teve a procedência de todos os seus pedidos, de modo que as custas e honorários advocatícios devem recair tão somente em face do Banco Requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL E QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SETENCA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO REQUERIDO.

1) Preliminar de ausência de dialeticidade:
esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. PRELIMINAR REJEITADA.

2)
De conformidade com o art. 940, do Código Civil,"aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". O art. 940, do Código Civil, estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Sobre a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp 1111270/P que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.

3)
In casu,
extrai-se dos autos ser incontroverso a existência do acordo homologado na Ação Revisional, a qual tramitou junto à 5ª Vara Cível de Vila Velha, referente ao contrato entabulado entre as partes, conforme demonstrado em cópia do acordo convencionado, sentença homologada pelo juízo da 5ª Vara Cível e a declaração da parte ré de sua não resistência à pretensão autoral, como já delineado pelo Magistrado Singular.

4)
A sentença homologatória do acordo realizado entre as partes na Ação Revisional foi proferida em 06/06/2013, publicada em 21/05/2013, tendo transitado em julgado em 18/07/2013. Verifica-se ainda que o Banco Réu ajuizou a Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 0045278-66.2013.8.08.0035 em face da autora (fls. 88/120), na qual, em 14/08/2014, foi determinada expedição de ofício à 5ª Vara Cível solicitando informações acerca do cumprimento de acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2 e dos valores depositados em conta judicial, tendo o ofício informado, em 28/11/2014, que o alvará referente ao valor depositado em juízo de R$11.717,00 não havia sido retirado pela instituição ré, mesmo que já confeccionado e assinado desde 05/09/2013.

5)
Evidente a conduta negligente do agente financeiro, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi homologado pelo juízo, mediante a qual foi dada a quitação do valor acordado. Por conseguinte, resta caracterizado o ato ilícito, já que o banco demanda por débito quitado, não sendo razoável e crível afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil no caso em tela.

6)
Na fixação do "quantum" indenizatório, diz o "caput" do art. 944 do CC/2002: "A indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. A fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se mais adequada diante das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta do Banco Réu e seus prepostos.

7)
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição do ônus de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.